Tribunal: STF
Processo: HC 206994
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 154.355, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 21.04.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1º, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal. O Juízo da Vara Única da Comarca de Várzea Alegre/CE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (TJ/TO). O writ não foi conhecido. Contudo, a Corte estadual recomendou “à autoridade impetrada que expeça efetivamente o ofício à PEFOCE, já determinado em audiência, solicitando a diligente devolução do laudo pericial”.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 154.355, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Tribunal estadual:
    “Ainda, evidencia-se não ser caso de concessão da ordem de ofício, pois não há flagrante ilegalidade nos prazos, visto que a complexidade da causa, que envolve a apuração de estupro qualificado, além da relativa demora no oferecimento, por parte da defesa, da resposta à acusação – quase um mês após o recebimento da denúncia – justificam os prazos processuais globalmente, nos termos da Súmula:
    (...)
    Infere-se, então, que a a análise acerca do excesso de prazo prescinde da específica valoração sobre a complexidade da causa, a sequência dos atos processuais e ao comportamento da defesa, de forma que não corresponde à mera soma aritmética.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 21/04/2021 e que teve sua prisão convertida em preventiva no dia 23/04/2021, pela suposta prática do crime previsto no Art. 213, § 1º, c/c Art. 226, II, do Código Penal Brasileiro. O paciente foi denunciado em 27/05/2021, com recebimento da peça acusatória em 31/05/2021. Apresentou resposta à acusação em 22/06/2021.
    Audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 26 de agosto de 2021, conforme certidão da secretaria, em 12/07/2021, fl. 146, dos autos originários.
    Pois bem, em análise à sequência dos atos processuais mencionados, identifico que não há elemento capaz de indicar excesso de prazo, na segregação cautelar, imputado à demora na instrução processual, pois os atos foram diligentemente praticados pelo magistrado responsável pela condução, em extrema observância ao devido processo legal e à razoável duração do processo, de forma que inexiste constrangimento ilegal capaz de ensejar ordem liberatória, já que a audiência de instrução foi regularmente agendada para o dia 26/08/2021.
    Em consideração aos elementos do caso concreto, notadamente a complexidade da causa, que envolve a apuração de crime que demanda minuciosa instrução, verifica-se que a marcha processual tem sido efetivada em prazo absolutamente razoável, nos termos da Súmula nº 15 do TJCE, ao passo que não se identifica desídia imputável à autoridade impetrada na condução do feito, pois diligentemente, designou nova data para o início da audiência de instrução.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator